Tribunal: TJBA
Processo: 8031809-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031809-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: REGINALDO RODRIGUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos, no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, com fundamento na paridade entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação à assistência judiciária gratuita quando já houve o recolhimento das custas; (ii) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada ausência de direito líquido e certo; e (iii) determinar se o impetrante faz jus à implantação da CET em seus proventos, mesmo sem o preenchimento dos requisitos legais anteriormente exigidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à assistência judiciária gratuita resta prejudicada, pois o impetrante recolheu as custas processuais.

4.

A preliminar de inadequação da via mandamental por ausência de liquidez e certeza é rejeitada, pois os documentos apresentados são suficientes para comprovar os fatos alegados, afastando a necessidade de dilação probatória.

5.

A jurisprudência atual do Tribunal reconhece o caráter genérico da CET, diante da percepção indistinta dessa gratificação por todos os policiais militares da ativa, independentemente de avaliação individualizada, conforme certidões emitidas pela própria Administração Pública.

6.

Diante da natureza genérica da gratificação e da regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, os servidores inativos têm direito à sua incorporação nos proventos, no mesmo percentual devido aos ativos.

7.

O art. 169 da CF/88, regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ser invocado para obstar direito subjetivo do servidor já reconhecido judicialmente.

8.

A correção monetária e os juros de mora sobre os valores retroativos devem observar os Temas nº 905 do STJ e nº 810 do STF, aplicando-se exclusivamente a SELIC a partir de 08/12/2021, conforme a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação à assistência judiciária gratuita não subsiste quando há recolhimento das custas processuais.

2.

A existência de prova documental suficiente afasta a alegação de ausência de direito líquido e certo em mandado de segurança.

3.

A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, assume natureza genérica, sendo devida aos inativos com base na regra da paridade.

4.

O art. 169 da CF/88 e os limites da LRF não impedem o reconhecimento judicial de direito subjetivo do servidor público.

5.

Os valores retroativos devidos contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, incidindo exclusivamente a SELIC a partir de 08/12/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; EC 113/2021, art. 3º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, § 1º, j; 110-B; 110-D; 121.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12.11.2020; STJ, Tema nº 905; STF, Tema nº 810.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
REGINALDO RODRIGUES DE SANTANA
, em face
contra omissão supostamente ilegal praticada pelo
SECRE
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADA
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
REJEITAR
a prefacia de inadequação da via eleita por falta de liquidez e certeza dos fatos e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
para
reconhecer o direito do impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual pleiteado de 125% calculados o seu soldo, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando sobre o retroativo
os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)